Tribunal: TJES
Processo: 0000639-36.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-36.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN MERI SILVA BINDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000639-36.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
GEAN MERI SILVA BINDA, SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR FURTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara de Nova Venécia que condenou os apelantes, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 112 dias-multa. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade culposa (§3º do art. 180 do Código Penal) e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa do delito; (iii) verificar a viabilidade de isenção imediata das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da condenação se fundamenta no fato de que o veículo furtado foi encontrado sob a posse de GEAN, que não demonstrou a origem lícita do bem. As circunstâncias, como o uso de uma "chave micha", a ausência de documentos do veículo e o pagamento elevado para o transporte, evidenciam o dolo na conduta.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal local reforça que, na posse de bens com origem ilícita, cabe ao agente comprovar a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto (STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 22/10/2021).

Quanto a SAMUEL, depoimentos de policiais confirmam que ele desempenhava a função de batedor do caminhão furtado, tendo acompanhado o veículo desde Vitória e tentando se evadir da abordagem policial. A versão defensiva, de que estaria se deslocando para a residência de sua tia, não encontra respaldo nas provas.

O pedido de desclassificação para a forma culposa também não merece acolhimento, pois as circunstâncias indicam que ambos os apelantes tinham plena ciência da origem ilícita do bem, inclusive pela referência ao receptador final em outro estado da Federação.

Sobre a isenção das custas processuais, embora o pagamento esteja sobrestado por cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a análise sobre a real situação financeira dos condenados é matéria a ser decidida no juízo da execução penal, conforme prevê o art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente e as circunstâncias que indicam ciência dessa origem são suficientes para a manutenção da condenação por receptação dolosa.

A desclassificação do crime de receptação para a forma culposa exige prova cabal de que o agente não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verifica no caso concreto.

A análise da isenção de custas processuais deve ser realizada no juízo da execução penal, conforme a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput e §3º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 22/10/2021; TJES, Apelações nº 014150126259 e 030190123171.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000639-36.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
GEAN MERI SILVA BINDA, SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEAN MERI SILVA BINDA
e

SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO
, contra sentença da
2
ª Vara de Nova
Venécia
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-los,
pela prática do crime descrito no artigo
180
,
caput
, do Código Penal,
à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como, ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Narra a denúncia que, em data de 29 de abril de 2022, na localidade de Córrego São Gonçalo, zona rural do Município de Nova Venécia, o apelante
GEAN MERI SILVA BINDA

estaria
na condução do caminhão Mercedes-Benz L1318, placas HEN
4D27, furtado no dia anterior em Vitória-ES,
ao passo que o recorrente SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO estaria fazendo a escolta, dirigindo um automóvel Toyota Etios placas PPG0J86.

Ao fim da instrução processual, foram condenados na forma especificada acima.

De conformidade com as razões constantes dos ids. de nº 10486005 e 11362665, formulam pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais nos documentos de id. 10611277 e 11453894, pela negativa de provimento aos apelos.

Da mesma forma, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id. 11493701, também se manifesta pela preservação da sentença.

Esta a síntese da irresignação, que passo a examinar:

A defesa
de GEAN MERI SILVA BINDA
apresente
pedido de absolvição,
aduzindo não ter ciência da origem ilícita do
veículo que ele conduzia
.

A respeito da análise do dolo do crime de receptação, anoto que a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio,
é no sentido de que,
sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente (STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021).

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado,
conforme se extrai das
Apelaç
ões
014150126259, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022
e
030190123171, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022.

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estar agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Revendo as provas dos autos, constata-se que
o apelante afirmou em juízo
que apenas para conduzir o veículo, o caminhão Mercedes Benz L1318, placas HEN4d27, desta Capital até o Município de
Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia, serviço pelo qual receberia R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

As circunstâncias, no entanto, deixam claro que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem: em primeiro lugar, no lugar da chave usada para dar partida do motor se encontrava uma “
chave micha”, instrumento utilizado para ligar clandestinamente o motor do veículo. Segundo: o réu teria sido contratado para ir a outro estado da Federação sem os documentos de registro do caminhão. Terceiro: seria a ele pago um valor superior a um salário-mínimo para uma viagem curta. Resta evidente que o conjunto de circunstâncias aqui apresentado não deixa dúvida alguma de que se tratava de atividade ilegal.

Desta forma, impossível acolher a alegação defensiva.

A defesa do réu SAMUEL SANTOS DOS NASCIMENTO, por outro lado, aduz que não estava fazendo a escolta do caminhão.

Em interrogatório judicial, o apelante aduziu que simplesmente teria saído do Município de Boa Esperança com destino à residência de sua tia, localizada na cidade de Montanha.

Ocorre, contudo, que em depoimento judicial armazenado em mídia audiovisual, o Policial Militar Sthevon Vieira aduziu que a Polícia Rodoviária Federal vinha fazendo o monitoramento do caminhão, furtado nesta Capital, tendo repassado à Polícia Militar a informação no sentido de que o caminhão estava seguindo no sentido Boa Esperança, sendo escoltado por um automóvel, um Toyota Etios. Disse que, ao visualizarem os veículos, observaram que o Toyota Etios, que acompanhava o caminhão desde Vitória, ia à frente, fazendo a função de batedor. Lembra que deram ordem de parada, mas o motorista do Etios, ora apelante, empreendeu fugo em direção a Boa Esperança. Esclarece que a guarnição de que fazia parte fez a abordagem do caminhão, ao passo que as equipes localizada em Boa Esperança, devidamente alertadas, fizeram o cerco e prenderam o acusado SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO.

A descrição do fato pela polícia contradiz a versão defensiva, ao demonstrar que ele não ia de Boa Esperança para Montanha. Além disso, não há explicação plausível sobre a razão de ter tentado se furtar à ação da polícia.

Também merece destaque o histórico delitivo do apelante, notadamente em crimes contra o patrimônio.

Desta forma, deve ser preservada a condenação.

Igualmente impossível acolher o pleito de desclassificação para a forma culposa do crime.

O §3º do artigo 180 do Código Penal prevê hipótese em que
o agente a
dquir
e
ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Na espécie, pode-se concluir que ambos os apelantes tinha pleno conhecimento da origem criminosa do bem, já que, segundo relatos policiais, iriam entregar o caminhão a um receptador conhecido como “JP Pequinês”, baseado em Teixeira de Freitas-BA. Tanto o condutor do caminhão, que trafegava sem documentos e ligado com “chave micha”, quanto o batedor, que escoltava um caminhão sem carga, tinham ciência de que se tratava de um veículo furtado.

C
onsta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do s recurso s e NEGO-LHE S PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.